Tribunal: TJDFT
Processo: 0725208-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725208-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: NATHALIA LIRA JANSEN MELO REQUERIDO: BENITO JUAREZ NUNES ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO ESINEUDO SOARES D E S P A C H O Inexistindo providências a serem adotadas, determino o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator